Tribunal: TJMT
Processo: 1093445-75.2025.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1093445-75.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JACKSON BENEDITO DE OLIVEIRA - CPF: 700.921.621-50 (EMBARGADO), WENDER ADAO CORREA - CPF: 039.424.581-44 (ADVOGADO), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE ACOLHIDOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NULIDADE CONTRATUAL. CONSUMIDOR HIPERVULNERÁVEL. COMPENSAÇÃO DE VALORES. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. DANOS MORAIS NÃO COMPENSÁVEIS. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Banco C6 Consignado S.A. contra acórdão que deu provimento à apelação da parte autora para declarar a nulidade do contrato de empréstimo consignado n. 90143669054, determinar a restituição simples dos valores descontados do benefício previdenciário, condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, além de custas e honorários advocatícios. A embargante sustenta omissão quanto à possibilidade de compensação entre os valores descontados e a quantia efetivamente disponibilizada ao consumidor a título de crédito contratado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar a compensação entre os valores descontados do benefício previdenciário e o crédito efetivamente disponibilizado ao consumidor; e (
ii
) estabelecer se a compensação pode alcançar a indenização por danos morais fixada no julgamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

O acórdão embargado deixou de se manifestar especificamente acerca da destinação dos valores efetivamente disponibilizados ao consumidor em razão do contrato posteriormente declarado nulo, configurando omissão passível de integração.

A declaração de nulidade contratual produz efeitos “
ex

tunc
” e impõe o retorno das partes ao estado anterior à contratação, exigindo análise conjunta dos valores descontados e da efetiva disponibilização do crédito.

A vedação ao enriquecimento sem causa impõe a consideração dos valores efetivamente recebidos pelo consumidor, nos termos do art. 884 do Código Civil.

A compensação entre créditos recíprocos é juridicamente admissível quando comprovada a efetiva liberação do valor do empréstimo ao consumidor, conforme dispõe o art. 368 do Código Civil.

A compensação não pode ser automática ou irrestrita nas hipóteses de nulidade decorrente de vício na formação da vontade do consumidor
hipervulnerável
.

A instituição financeira responde pela invalidade contratual ao descumprir formalidades essenciais previstas em seus próprios Termos de Uso, especialmente a exigência de assinatura a rogo na presença de duas testemunhas.

A compensação deve limitar-se aos valores patrimoniais, não alcançando a indenização por danos morais, que possui natureza autônoma, reparatória e pedagógica.

Os valores disponibilizados ao consumidor devem ser atualizados pelo IPCA-E desde a data da liberação do crédito, com apuração do eventual saldo remanescente em favor de qualquer das partes na fase de liquidação.

Permanecem íntegros os demais fundamentos do acórdão embargado, inclusive a declaração de nulidade contratual, a suspensão dos descontos e as condenações em custas e honorários advocatícios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

A nulidade de contrato de empréstimo consignado impõe o retorno das partes ao estado anterior, admitindo-se a compensação entre os valores descontados e o crédito efetivamente disponibilizado ao consumidor.

A compensação fundada nos
arts
. 368 e 884 do Código Civil limita-se aos valores patrimoniais e não alcança a indenização por danos morais.

A vedação ao enriquecimento sem causa autoriza a restituição do saldo remanescente em favor de qualquer das partes, desde que comprovada a efetiva disponibilização do crédito.

A falha da instituição financeira na observância das formalidades destinadas à proteção do consumidor
hipervulnerável
não afasta a necessidade de compensação patrimonial dos valores efetivamente recebidos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022. CC,
arts
. 368 e 884.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação n. 1011590-30.2021.8.11.0004, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 06.03.2024.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
.

1093445-75.2025.8.11.0041

BANCO C6 CONSIGNADO S.A. X JACKSON BENEDITO DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
,

em face do acórdão proferido por esta Colenda Câmara
que
deu provimento ao recurso de apelação interposto por Jackson Benedito de Oliveira, para reformar integralmente a sentença de primeiro grau que havia julgado improcedentes os pedidos iniciais, declarando a nulidade do contrato de empréstimo consignado nº 90143669054, condenando o ora embargante à restituição simples dos valores descontados do benefício previdenciário do apelante, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), além de custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor total da condenação
(ID
369490379
).

O
e
mbargante

aduz

que
o acórdão embargado teria incorrido em omissão, na medida em que deixou de apreciar a possibilidade de compensação dos valores depositados na conta bancária da parte embargada a título de liberação do crédito contratado, nos termos dos
arts
. 368 e 884 do Código Civil.

Argumenta que, reconhecida a nulidade contratual, os valores efetivamente liberados ao embargado devem ser restituídos ao banco ou, alternativamente, compensados com os montantes objeto de condenação, sob pena de enriquecimento ilícito da parte contrária, vedado pelo ordenamento jurídico.

Invoca precedente da Terceira Câmara de Direito Privado deste Tribunal (Apelação nº 1011590-30.2021.8.11.0004, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, julgado em 06/03/2024), no qual se admitiu a compensação do valor do empréstimo depositado na conta do autor com os valores objeto de condenação.

Requer o conhecimento e provimento dos embargos, com atribuição de efeitos infringentes, para que seja autorizada a compensação dos valores depositados na conta
bancária do embargado, restituindo-se ao embargante eventual saldo remanescente
(ID
371591888
).

Embora intimada, a
parte embargada
deixou de
apresent
ar
c
ontrarrazões

(ID
375887379
).

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes Pares:

Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existente na decisão, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Não se prestam, contudo, à rediscussão do mérito ou à simples manifestação de inconformismo com o julgado, devendo ser rejeitados quando utilizados com propósito meramente protelatório ou como sucedâneo recursal inadequado.

Pois bem.

A parte embargante sustenta que o acórdão teria incorrido em omissão ao deixar de analisar a possibilidade de compensação entre os valores descontados do benefício previdenciário do embargado e a quantia efetivamente creditada em sua conta bancária por ocasião da contratação do empréstimo consignado posteriormente declarado nulo, invocando, para tanto, os
arts
. 368 e 884 do Código Civil, bem como o princípio da vedação ao enriquecimento sem causa.

A insurgência merece parcial acolhimento.

Com efeito, embora o acórdão embargado tenha enfrentado de forma expressa a nulidade do contrato e os consectários dela decorrentes, não houve manifestação específica acerca da destinação dos valores efetivamente disponibilizados ao consumidor em razão da avença declarada inválida.

Trata-se de questão que, ainda que não tenha sido deduzida de forma autônoma no recurso de apelação, decorre logicamente da própria declaração de nulidade contratual e repercute diretamente na definição da extensão da condenação imposta.

É cediço que a declaração de nulidade do contrato produz efeitos “
ex

tunc
”, impondo o retorno das partes ao estado anterior à contratação.

Assim, a restituição dos valores descontados do benefício previdenciário do consumidor não pode ser analisada de forma dissociada da verificação acerca da efetiva liberação do crédito pela instituição financeira, sob pena de se admitir enriquecimento sem causa, vedado pelo art. 884 do Código Civil.

Nessa perspectiva, comprovado que o valor do empréstimo foi efetivamente disponibilizado ao consumidor e por ele recebido, revela-se juridicamente possível a compensação entre os créditos recíprocos, nos termos do art. 368 do Código Civil,
mediante abatimento da quantia liberada dos valores objeto de restituição, com apuração do eventual saldo remanescente em favor de qualquer das partes.

Todavia, tal compensação não pode ser admitida de forma automática e irrestrita nas hipóteses em que o contrato é declarado nulo por vício relacionado à própria formação da manifestação de vontade do consumidor, especialmente em situações envolvendo pessoa
hipervulnerável
, como ocorre nos autos.

No caso concreto, o acórdão embargado reconheceu a nulidade da contratação em razão do descumprimento, pela própria instituição financeira, das formalidades essenciais previstas em seus Termos de Uso para celebração de contratos com consumidores vulneráveis, notadamente a exigência de assinatura a rogo na presença de duas testemunhas.

A invalidade contratual, portanto, decorreu de falha imputável exclusivamente à instituição financeira, que deixou de observar cautelas instituídas justamente para assegurar a higidez da manifestação de vontade do consumidor
hipervulnerável
.

Ainda assim, a vedação ao enriquecimento sem causa impõe que os valores efetivamente disponibilizados ao embargado sejam considerados na fase de liquidação do julgado, desde que devidamente comprovada a efetiva liberação do crédito em sua conta bancária.

Nesse sentido, a compensação deverá limitar-se exclusivamente aos valores de natureza material, não alcançando a indenização por danos morais fixada no acórdão embargado, a qual possui natureza autônoma, reparatória e pedagógica, sendo devida independentemente do resultado da compensação patrimonial.

A propósito, o entendimento ora adotado encontra respaldo na jurisprudência deste Tribunal, inclusive no precedente invocado pelo embargante, proferido na Apelação n. 1011590-30.2021.8.11.0004, no qual se admitiu a compensação entre o valor do empréstimo efetivamente depositado e os montantes objeto da condenação, justamente para evitar enriquecimento sem causa do consumidor.

Assim, suprindo a omissão apontada, esclarece-se que a restituição dos valores descontados do benefício previdenciário do embargado deverá ser compensada com a quantia efetivamente liberada a título de empréstimo consignado, devidamente atualizada pelo IPCA-E desde a data da disponibilização do crédito, apurando-se o saldo líquido eventualmente devido por qualquer das partes.

Desse modo, caso o montante descontado do benefício previdenciário seja superior ao valor disponibilizado pela instituição financeira, o saldo remanescente deverá ser restituído ao consumidor na forma estabelecida no acórdão embargado.

Por outro lado, sendo o valor efetivamente liberado superior aos descontos realizados, o saldo excedente deverá ser restituído à instituição financeira, em observância ao princípio que veda o enriquecimento sem causa.

A indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), contudo, permanece integralmente devida, por não se sujeitar à compensação com valores de natureza patrimonial.

Os embargos de declaração, entretanto, não comportam efeitos modificativos quanto aos demais fundamentos do acórdão embargado, que permanecem integralmente preservados, especialmente no tocante à declaração de nulidade do contrato de empréstimo consignado n. 90143669054, à manutenção da tutela de urgência que determinou a suspensão dos descontos, bem como às condenações relativas às custas processuais, despesas e honorários advocatícios.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, apenas para suprir a omissão relativa à compensação dos valores, esclarecendo que a restituição dos descontos realizados no benefício previdenciário do embargado deverá ser compensada com o valor efetivamente liberado a título de empréstimo consignado, devidamente atualizado pelo IPCA-E desde a data da disponibilização do crédito, nos termos dos
arts
. 368 e 884 do Código Civil, permanecendo
incólume
a condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), bem como os demais termos do acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026